Tribunal: TJES
Processo: 5016949-44.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade - Impedimento
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016949-44.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em Mandado de Segurança. A embargante alegou omissão, contradição, erro de premissa fática, decisão surpresa e diversas nulidades processuais, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica impede a concessão da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia e fundamenta o indeferimento da gratuidade da justiça na ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica, apesar da prévia intimação da parte para apresentação da documentação pertinente.

5
. A concessão de gratuidade da justiça em processo diverso não gera direito adquirido nem autoriza sua extensão automática a novas demandas, exigindo-se verificação concreta da situação econômica da parte no momento do requerimento.

6.
A ausência de apresentação tempestiva dos documentos exigidos para comprovação da insuficiência financeira acarreta preclusão temporal e impede a reabertura indefinida da fase probatória por meio de petições ou recursos sucessivos.

7.
A declaração de pobreza não possui presunção absoluta, sendo legítima a exigência judicial de documentação comprobatória quando necessária à aferição da efetiva insuficiência de recursos.

8.
Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça e o julgamento decorre exatamente da ausência dessa comprovação, sem introdução de fundamento novo.

9.
As alegações relativas a procedimentos perante o Conselho Nacional de Justiça, supostas irregularidades cadastrais, ausência de peças processuais e outros temas correlatos são estranhas ao objeto do recurso e não possuem aptidão para infirmar o fundamento determinante do acórdão recorrido.

10.
A repetição de teses já apreciadas e rejeitadas, sem indicação de vício integrativo efetivo, caracteriza utilização inadequada dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e instrumento de retardamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta e atual da insuficiência econômica quando regularmente exigida pelo juízo.

3. A gratuidade deferida em processo diverso não produz extensão automática para novas demandas.

4. A inércia da parte em comprovar tempestivamente a hipossuficiência econômica gera preclusão temporal quanto à produção da respectiva prova.

5. Não há decisão surpresa quando a parte recebe oportunidade prévia para manifestação e produção da prova exigida.

6. A reiteração de embargos destinados à reapresentação de teses já rejeitadas configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 9º, 10, 98, 99, § 2º, 1.022, I, II e III, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo Interno Cível nº 5002322-53.2023.8.13.0295, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câmara Cível, j. 04.12.2025, pub. 05.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
contra acórdão deste Tribunal Pleno que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela própria embargante, mantendo hígida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do presente Mandado de Segurança.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventual erro material, conforme expressa dicção do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com a clássica lição de José Carlos Barbosa Moreira, a obscuridade consiste na falta de clareza do pronunciamento jurisdicional, circunstância incompatível com a finalidade precípua da decisão judicial, qual seja, conferir certeza jurídica à solução da controvérsia.

Já a contradição apta a justificar a oposição de aclaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e sua conclusão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte em relação ao entendimento adotado.

Quanto à omissão, esta somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não constituem instrumento destinado à rediscussão da matéria decidida ou à manifestação de inconformismo da parte, servindo tão somente à integração ou correção do julgado nos estritos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo concluído pela inexistência de prova da alegada hipossuficiência econômica, apesar da regular intimação da impetrante para apresentação da documentação pertinente.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição, erro de premissa fática, decisão surpresa e supostas nulidades estruturais do processo, alegando ausência de intimação válida, existência de petições pendentes de apreciação, irregularidades documentais, tramitação de procedimento perante o Conselho Nacional de Justiça, correlação com outros feitos judiciais e alegada ausência de estabilização da cadeia processual, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a insurgência não revela qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na realidade, a embargante busca reabrir discussão já exaustivamente apreciada por este Tribunal, insistindo em matéria cuja análise encontra-se delimitada desde o início do presente feito.

Importa destacar que o objeto submetido à apreciação deste Tribunal restringe-se, exclusivamente,
ao exame da correção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela impetrante nos presentes autos
.

Desde a decisão originária, a parte foi expressamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, mediante apresentação de documentação apta a demonstrar sua alegada insuficiência financeira.

Todavia, embora regularmente intimada para tanto, a impetrante deixou de apresentar qualquer documento contemporâneo capaz de demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a reiterar sucessivamente a tese de que já havia sido beneficiada pela gratuidade da justiça em outro processo judicial.

Ocorre que a concessão da gratuidade da justiça em demanda diversa não gera direito adquirido nem autoriza sua extensão automática a novos processos, conforme já destacado.

O benefício possui caráter personalíssimo e sua concessão depende da verificação concreta da situação econômica da parte no momento em que formulado o pedido, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais, a oportunidade processual destinada à comprovação da alegada hipossuficiência foi regularmente oportunizada à impetrante, que deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar os documentos exigidos.

Trata-se de hipótese típica de preclusão temporal.

Com efeito, uma vez oportunizada à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade da justiça e transcorrido
in albis
o prazo assinalado para tal finalidade, opera-se a preclusão temporal quanto à produção da respectiva prova, não sendo admissível a reabertura indefinida da fase processual por meio de sucessivas petições, pedidos de reconsideração ou recursos destinados à apresentação tardia de argumentos que poderiam ter sido oportunamente deduzidos.

A preclusão temporal impede a prática do ato processual após o decurso do prazo legal sem a devida manifestação eficaz da parte, consolidando a insuficiência probatória existente nos autos e inviabilizando o deferimento posterior do benefício com fundamento em elementos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno.

Não se mostra juridicamente admissível que a parte, após permanecer inerte diante da determinação judicial para comprovação da alegada hipossuficiência, pretenda reabrir indefinidamente a discussão mediante sucessivas petições e recursos.

Nesse sentido:

"A concessão da gratuidade de justiça depende da efetiva e tempestiva comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e art. 99 do CPC. A inércia da parte em apresentar documentos no prazo fixado acarreta preclusão e inviabiliza o exame do pedido de justiça gratuita." (TJMG, Agravo Interno Cível nº 5002322-53.2023.8.13.0295, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câmara Cível, j. 04/12/2025, pub. 05/12/2025).

Na hipótese dos autos, embora regularmente intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a impetrante deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar qualquer documentação apta a demonstrar sua alegada insuficiência econômica, limitando-se a reproduzir a tese de que teria sido beneficiária da benesse em outro processo judicial.

Todavia, a concessão da gratuidade em demanda diversa não gera presunção permanente de hipossuficiência nem autoriza sua extensão automática a novos processos, impondo-se, em cada caso concreto, a demonstração atual da incapacidade financeira da parte requerente.

Cumpre destacar que a mera declaração de pobreza não possui presunção absoluta.

Ao contrário, o art. 99, §2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir documentação comprobatória sempre que entender necessária a verificação da efetiva insuficiência de recursos.

No caso concreto, além de inexistir qualquer documento apto a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, observa-se que a impetrante é advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e em pleno exercício de suas atividades profissionais, circunstância que, embora não constitua óbice à concessão da gratuidade da justiça, evidencia a necessidade de comprovação concreta da alegada insuficiência financeira quando regularmente exigida pelo Juízo.

Também não procede a alegação de decisão surpresa.

A embargante foi previamente intimada para comprovar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça e teve plena ciência da necessidade de apresentação dos documentos pertinentes.

A conclusão adotada pelo acórdão decorreu precisamente da ausência de comprovação da hipossuficiência após regular oportunidade conferida à parte, inexistindo qualquer fundamento novo ou questão não submetida ao contraditório.

Não houve, portanto, afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Observa-se, ainda, que os presentes embargos buscam introduzir no debate processual matérias absolutamente estranhas ao objeto efetivamente apreciado pelo acórdão embargado, tais como suposta ausência de intimação do acórdão, petições de ordem não apreciadas, inexistência de peça essencial, certidão contendo link externo, procedimento em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, correlação com outros mandados de segurança, alegada não estabilização da cadeia processual, nulidades estruturais do processo, integridade do cadastro processual e acessibilidade da petição inicial do processo matriz.

Tais questões não constituíram objeto do Agravo Interno julgado por este Tribunal Pleno e tampouco possuem aptidão para infirmar o fundamento determinante do acórdão recorrido, qual seja, a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica após regular intimação da parte para tanto.

Cuida-se, portanto, de alegações manifestamente desconexas da controvérsia efetivamente submetida a julgamento, evidenciando tentativa indevida de ampliação do objeto processual.

Com efeito, a presente controvérsia jamais versou sobre eventual procedimento em trâmite perante o Conselho Nacional de Justiça, alegadas inconsistências cadastrais, acessibilidade de documentos de outros feitos, existência de mandados de segurança diversos ou quaisquer outras questões correlatas. O único ponto efetivamente submetido ao crivo jurisdicional consiste na verificação do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, circunstância que evidencia a absoluta impertinência temática das matérias agora suscitadas pela embargante.

Também merece destaque o fato de que, mesmo após o lançamento do relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento, a embargante continuou protocolando sucessivas manifestações sem pertinência direta com a matéria efetivamente submetida à apreciação do órgão colegiado, as quais se mostraram incapazes de acrescentar elementos úteis ao deslinde da controvérsia ou de contribuir para a regular marcha processual.

Não bastasse a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se que a embargante vem sucessivamente manejando petições, pedidos de reconsideração, embargos de declaração e agravos reproduzindo, substancialmente, a mesma tese relacionada à suposta extensão automática da gratuidade deferida em outro processo, sem apresentar qualquer elemento novo de convicção ou documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica no tempo oportuno.

Tal circunstância evidencia o uso inadequado dos meios processuais para perpetuação de discussão já exaustivamente apreciada por este Tribunal, configurando verdadeira tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios.

Ressalte-se que os presentes embargos não buscam sanar qualquer vício de integração do julgado, limitando-se à reapresentação de teses já apreciadas em sucessivas oportunidades processuais, acrescidas de alegações estranhas ao objeto do recurso anteriormente julgado. Tal circunstância revela nítida utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal e instrumento de retardamento da marcha processual, circunstância que autoriza a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, conclui-se que os presentes aclaratórios não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Verifica-se, ainda, o manifesto caráter protelatório da insurgência, uma vez que a embargante limita-se a reeditar teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal, sem indicar efetivo vício integrativo no julgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por DEBORAH GUIMARÃES PINTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Outrossim, NÃO CONHEÇO da petição protocolizada sob o ID nº 19057589, por ser incompatível com o objeto delimitado no presente julgamento e versar sobre questões estranhas à controvérsia efetivamente submetida à apreciação deste Tribunal.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos presentes aclaratórios, CONDENO a embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Advirto a embargante que a reiteração de expedientes processuais da mesma natureza poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no art. 1.026, §3º, do CPC, sem prejuízo de outras medidas processuais cabíveis destinadas à preservação da regular marcha processual e da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito